Tribunal: TCU
Processo: 006.436/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3221/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo vereador de Salvaterra/PA, Sr. Jean Coelho Pinheiro, sobre possíveis irregularidades praticadas pelo prefeito desse município, relacionadas à composição e ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Salvaterra/PA (CMSS). Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal e não veio acompanhada de indícios suficientes; considerando que não estão presentes os requisitos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora, necessários à concessão de medida cautelar; considerando que o não funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Salvaterra pode ensejar o estabelecimento de condicionantes à entrega dos recursos referidos no inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal, na modalidade regular e automática prevista na Lei Complementar 141/2012; considerando que, conforme pesquisa realizada em 5/4/2023, não foi identificada a publicação de decreto de nomeação dos membros do CMSS, após a revogação do Decreto 29/2022; considerando que a composição do CMSS deve estar em consonância com a Resolução CNS 453/2012. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres uniformes e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) dar ciência ao município de Salvaterra/PA de que: (i) o não funcionamento do Conselho Municipal de Saúde pode ensejar o estabelecimento de condicionantes à entrega dos recursos referidos no inciso II do § 3o do art. 198 da Constituição Federal, na modalidade regular e automática prevista na Lei Complementar 141/2012, os quais são considerados transferência obrigatória destinada ao custeio de ações e serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, pois os indícios de não funcionamento adequado do Conselho Municipal de Saúde afrontam o estabelecido no inciso I do parágrafo único do art. 22 dessa lei complementar; (ii) o atraso na nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde não se coaduna com o disposto no art. 2o, caput, da Lei Municipal 625/1995, bem como não atende aos preceitos da Lei 8.142/1990; e (iii) a composição do Conselho Municipal de Saúde de Salvaterra/PA deve respeitar o previsto na Resolução-CNS 453, de 10/5/2012; c) encaminhar cópia da presente deliberação ao representante, à Câmara Municipal de Salvaterra/PA, ao Conselho Estadual de Saúde do Pará, ao Ministério da Saúde, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao Ministério Público do Estado do Pará e ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Pará, para as providências que julgarem cabíveis; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.436/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Salvaterra/PA 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante: Vereador Jean Coelho Pinheiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.6. Representação legal: não há